Tribunal: TJES
Processo: 5047411-43.2024.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047411-43.2024.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: IURI BLANCO DE SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. CURSO DE FORMAÇÃO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. LIMITE DE FALTAS. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS POR MOTIVO DE SAÚDE. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Ação ordinária em que se impugna ato administrativo que eliminou o candidato do curso de formação para o cargo de Agente Penitenciário (Edital nº 01/2006), por ultrapassar o limite de faltas, mesmo que justificadas por atestado médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a eliminação de candidato de curso de formação, em razão de faltas justificadas por motivo de saúde, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (ii) estabelecer se a exigência de frequência, prevista apenas no Manual do Aluno e não no edital do certame, ofende o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O controle judicial sobre atos administrativos que restringem direitos, como a eliminação de candidato em concurso público, abrange a análise da legalidade, da finalidade e da conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que isso configure invasão do mérito administrativo.

4)
O princípio da razoabilidade impõe à Administração Pública o dever de adequar meios e fins, vedando a imposição de sanções superiores àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público.

5)
Apresenta-se manifesta a desarrazoabilidade do ato de eliminação, uma vez que as ausências do candidato decorreram de problemas de saúde, devidamente comprovados por atestado médico, o que evidencia a natureza involuntária e justificada do impedimento.

6)
A aplicação automática e inflexível da regra de frequência, desconsiderando a justificativa apresentada, viola não apenas a dignidade do candidato, mas também o direito à saúde.

7)
O princípio da vinculação ao edital impede que a Administração inove no ordenamento do certame para impor restrições não previstas no ato convocatório original.

8)
A regra que estabeleceu o limite de frequência e fundamentou a eliminação do candidato constava exclusivamente do Manual do Aluno, sem previsão no Edital nº 01/2006, o que torna o ato de exclusão ilegal, conforme reconhecido, inclusive, em parecer da Procuradoria-Geral do Estado (Processo Administrativo nº 2024-PXPFJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A eliminação de candidato em curso de formação por superar o limite de faltas é desproporcional e irrazoável quando as ausências são justificadas por atestado médico idôneo.

2. É ilegal o ato administrativo de eliminação de candidato com fundamento em regra de frequência não prevista no edital do concurso público, mas apenas em manual anexo, por violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, AREsp n. 1.806.617/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O caso em análise versa ação ordinária na qual se impugna o ato administrativo que eliminou o apelado do Curso de Formação para o cargo de Agente Penitenciário (atualmente Policial Penal), regido pelo Edital nº 01/2006, em razão de ter ultrapassado o limite de faltas.

A sentença julgou procedente a pretensão autoral, anulando o ato administrativo que eliminou o autor do curso de formação, sob o fundamento de que a exclusão do candidato se revelou desproporcional e desarrazoada, mormente por decorrer de ausência justificada por motivo de saúde.

Pois bem. A irresignação recursal não deve prosperar.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a discricionariedade administrativa não se encontra imune ao controle judicial, mormente diante da prática de atos que impliquem restrições de direitos dos administrados, como se afigura a eliminação de um candidato a concurso público, cumprindo ao órgão julgador reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo, a exemplo da competência, forma, finalidade, bem como a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.” (AREsp n. 1.806.617/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 11/6/2021.)

Como se depreende, o princípio da razoabilidade, corolário do devido processo legal substantivo, impõe à Administração Pública o dever de adequação entre meios e fins, vedando a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquela estritamente necessária ao atendimento do interesse público.

É dizer, a legitimidade do ato administrativo não se esgota na simples conformidade com a regra positivada, exigindo, de mais a mais, a aderência à proporcionalidade, sob pena de se converter em arbitrariedade.

O controle jurisdicional, nesse particular, não representa invasão do mérito administrativo, senão a verificação da compatibilidade do ato com os valores e princípios que informam o ordenamento jurídico.

Na hipótese, a desarrazoabilidade do ato impugnado é manifesta, uma vez que as ausências do candidato foram motivadas por questões de saúde, devidamente comprovadas por atestado médico idôneo acostado aos autos.

Com efeito, a Administração Pública, ao impor a penalidade capital de exclusão do certame, desconsiderou por completo a natureza involuntária e justificada do impedimento, aplicando de forma autômata e inflexível a regra de frequência.

Trata-se, em verdade, de procedimento que viola não apenas a dignidade do candidato, senão o próprio direito à saúde, ao punir quem se viu compelido a se afastar para o restabelecimento.

A referida desproporcionalidade, ademais, é potencializada pela manifesta fragilidade jurídica da norma que serviu de fundamento ao ato, o que afasta a tese de legítimo exercício do poder discricionário.

Como se sabe, o princípio da vinculação ao edital, pilar da segurança jurídica nos concursos públicos, veda que a Administração inove no ordenamento do certame para impor restrições não previstas no ato convocatório original.

Ocorre que, na hipótese, a regra que estabeleceu o limite de frequência e que fundamentou a eliminação do apelado constava exclusivamente do Manual do Aluno, não possuindo qualquer previsão no Edital nº 01/2006.

Vale ressaltar que essa inconsistência também foi detectada pela Procuradoria-Geral do Estado, que consignou, em parecer exarado no bojo do Processo Administrativo nº 2024-PXPFJ, que os critérios de avaliação e frequência do curso de formação careciam de "previsão legal e editalícia".

Nesse contexto, a eliminação do apelado, por não se fundar em norma válida e regularmente instituída, não se qualifica como mero exercício de poder discricionário, mas como ato arbitrário que clama por controle jurisdicional.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
em remessa necessária,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal, por já terem sido fixados na sentença em seu patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, em observância aos limites do §2º e do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual 07-11/07/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.